Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005387-64.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TABAPORÃ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADA: REGINA CÉLIA VARGAS DA SILVA BASSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência proposta por Regina Célia Vargas da Silva Basso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que é necessário seguir as mesmas exigências legais aplicáveis à execução fiscal para expedição de certidão positiva com efeito de negativa por meio do oferecimento de caução, qual seja a ordem de preferência prevista pelo artigo 11, da Lei de Execução Fiscal no 6.830, de 22 de setembro de 1980. Assim, “não foi por acaso que o legislador elencou de forma ordenada os bens passíveis de constrição e legou tacitamente à Fazenda Pública o direito de recusar aqueles que não satisfaçam a citada gradação legal”.
Assevera que “deveria ter sido exigida do autor a caução em dinheiro para a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa e, em caso de impossibilidade fundamentada, com o oferecimento do imóvel, a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o bem oferecido.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Consta dos autos que este juízo, ao receber a inicial, em decisão interlocutória de Id. n. 41335439 – pág.: 37/39 indeferiu a tutela de urgência pela qual a parte autora pugnava pela sustação do protesto extrajudicial da CDA n. 2014855197, ao fundamento que, em síntese, não restou comprovado em sede de cognição sumária, que o procedimento administrativo questionado pela parte autora estava eivado de nulidade.
Aludida decisão interlocutória foi desafiada por Agravo de Instrumento, que restou desprovido, sendo mantida a decisão agravada, consoante cópia do Acórdão constante em Id. n. 41335439 – pág.: 115/116.
No entanto, pretende agora a parte autora, a obtenção de certidão positiva com efeitos de certidão negativa de débitos fiscais.
Com efeito, cumpre anotar que embora a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tenha sido indeferida e, mantido indeferimento em sede recursal, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa tem o fundamento na continuidade do exercício da função econômica da parte autora, enquanto se discute a matéria de mérito aventada.
O art. 151 do Código Tributário Nacional dispõe as hipóteses de suspensão crédito tributário, entre estas, o depósito integral do saldo exequendo e, caso tal depósito não seja atendido, a suspensão somente ocorre diante de inequívoca comprovação do direito aventado pelo autor em sede de nulidade ou irregularidade do título executivo, não sendo estes o caso dos autos.
Isto porque, consoante já fundamento nos autos, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, de modo que, comentes vícios demonstrados de forma cabal e robusta são suficientes para suspender a exigibilidade inicialmente pretendida pela parte autora, ou o depósito em dinheiro, conforme leciona a Súm. 112 do E. STJ.
Em que pese a autora não tenha se valido de direito subjetivo de realizar o depósito integral do valor em discussão, tendo se limitado a discutir a origem, formalidade e demais elementos da autuação administrativa, tem-se que a emissão de certidão positiva com efeito de negativa deve ser deferida, desde que garantido o débito por caução.
Ora, a caução a ser ofertada pela parte autora e, desde que aceita pelo juízo, é suficiente para nesse primeiro momento assegurar o débito, fato que lhe autorizará a emissão da certidão almejada.
[...]
Posto isso, em atenção ao postulado pela parte autora em Id. n. 49822997, faculto-lhe a prestação de caução real e idônea nesses autos, com fito de garantia do juízo para fins de deferimento do pleito de expedição de certidão positiva com efeitos de certidão negativa de débitos fiscais.
Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, oferte nos autos caução, suficiente à garantia do juízo.
Sem prejuízo, reconheço a conexão da presente demanda com os autos da execução fiscal de n. 1000426-60.2019.8.11.0094 e, determino a reunião de ambas as demandas mediante apensamento, com a finalidade de não gerar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, caput e par. 1o, do CPC.
Cumprida a providência alhures e, superado o prazo para prestação de caução, ou sendo esta ofertada, tornem os autos conclusos para deliberação.
Intimem-se todos.
Cumpra-se. [...]. (Id. 81788950, fls. 49/50 e Id. 81788951, fls. 1). [sem negrito no original]
Pontuo, de início, que a questão acerca da existência dos requisitos autorizadores do deferimento de tutela provisória de urgência, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, foi objeto do agravo de instrumento no 1007692-26.2018.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Marcio Aparecido Guedes.
Logo, o objeto deste recurso deve se limitar a possibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão do oferecimento de caução real.
Pois bem.
É certo que, a caução oferecida pelo contribuinte em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.
[...] ‘O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]
No caso, consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o agravante propôs execução fiscal, autos no 1000426-60.2019.8.11.0094, na data de 4 de setembro de 2019; logo, a manifestação que ensejou a decisão agravada, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021 (Primeira Instância, Id. 81788950, fls. 33/41), sucede ao ajuizamento daquela, a desautorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mormente porque, a garantia, deve ser apresentada na execução fiscal.
De toda sorte, na execução fiscal, cabe ao executado indicar bem à penhora para garantia da execução, nos termos do artigo 9o, III, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, observada à ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 2 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator